Tribunal: TJBA
Processo: 8042531-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042531-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA DE SOUZA GONCALVES, RONALDO REDENSCHI, JULIO SALLES COSTA JANOLIO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ATIVO IMOBILIZADO. CONTROLE DE CRÉDITO. CIAP. MÉTODO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O QUARTO LAUDO PERICIAL. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de débito fiscal proposta pela contribuinte visando à declaração de insubsistência de cobrança de ICMS constante de auto de infração, lavrado por suposta apropriação indevida de crédito fiscal relativo à entrada de bens do ativo imobilizado.

Sentença do Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da comarca da capital julgou procedente a demanda para declarar a insubsistência da cobrança de ICMS.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de contraditório quanto ao quarto laudo pericial e, no mérito, sustentando a correção do método de cálculo do CIAP utilizado pela fiscalização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na sentença por ausência de intimação das partes para manifestação sobre o quarto laudo pericial; (ii) saber se é válido o método de aproveitamento de crédito do ICMS-CIAP adotado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contraditório substancial, previsto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, exige que as partes tenham oportunidade de se manifestar sobre os elementos que influenciem na decisão, especialmente quando se trata de prova técnica essencial.

6. A sentença baseou-se exclusivamente no quarto laudo pericial, o qual modificou substancialmente as conclusões anteriores dos estudos técnicos, sendo decisivo para o julgamento de procedência da ação.

7. A ausência de intimação das partes para manifestação sobre esse laudo compromete a regularidade do processo e configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

8. Jurisprudência do STF reconhece que o exercício pleno do contraditório envolve não apenas a ciência, mas a possibilidade real de influenciar na formação do convencimento judicial (MS 24268, Rel. Min. ELLEN GRACIE, rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que as partes possam se manifestar sobre o laudo pericial de Id 75021329.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que se baseia exclusivamente em laudo pericial sobre o qual não se oportunizou a manifestação das partes, por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 9º, 10; Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, MS 24268, Rel. Min. Ellen Gracie, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de A
pelação
nº
8042531-78.2022.8.05.0001

em que figura como
apelante
o

ESTADO DA BAHIA

e
apelada

CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao
apelo
,
anulando
a
sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.